Tribunal: TJMT
Processo: 1032475-56.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032475-56.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDINONDAS CANDIDO MARQUES - CPF: 495.094.625-00 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4º DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, situação que ocorreu no caso em exame, nos termos do art.5º, da Lei n. 6.194/74.

As provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Edinondas Cândido Marques
, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 67668985).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando que o autor/agravado não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, uma vez que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente da vítima, pois o boletim de ocorrência é mero “comunicado” do suposto acidente, de modo que não há que se falar em pagamento da indenização securitária.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar improcedente o pleito autoral.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 72815488, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como requer a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários recursais previstos no § 11º, do artigo 85, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“
No caso, compulsando os autos, denota-se que o autor, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial prontuário médico confirmando que no dia do sinistro (28/07/2018) ele foi atendido por conta de acidente de trânsito, sendo submetido a exames e a procedimentos (ID. 64842983).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de grau moderado avaliada em 50% (ID. 64846077).

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, prevista no artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT, de modo que o apelado/autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente.

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade”
(ID. 67668985).

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(N.U 1027505-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS
- FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA em consonância com esse levantamento – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Com amparo no art. 1.013, § 4º, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (
N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

(destaquei)

Destaco novamente que as provas trazidas aos autos pelo agravado foram capazes de comprovar a ocorrência do acidente e o dano por ele suportado, nos termos do art. 5º, da Lei n. 6.194/74.

Como visto, a matéria foi suficientemente discutida, apenas o desfecho foi diverso do esperado pela agravante, que reproduz as mesmas alegações apresentadas na apelação.

Outrossim, não merece prosperar a irresignação da parte agravada quanto ao pedido de honorários recursais no julgamento de agravo interno, uma vez que o STJ
“
assentou entendimento segundo o qual não cabe a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que referida insurgência não inaugura novo grau recursal
. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1411220/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019)

E mais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. EVIDENCIADA A INEXISTÊNCIA DE CONLUIO ENTRE OS DEVEDORES E OS TERCEIROS ADQUIRENTES. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DESSE PRESSUPOSTO, NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória.

2. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que o requisito da fraude contra credores de anterioridade do crédito só admite mitigação, quando evidenciada a predeterminação fraudulenta entre alienante e adquirente, o que não ocorre na espécie.

3. A revisão da convicção das instâncias ordinárias acerca da época em que iniciada a relação jurídica entre as partes alienantes e adquirentes, bem como acerca da predeterminação fraudulenta, demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração probatória .

4.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é descabida a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração, porquanto não iniciado novo grau recursal
5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020) (destaquei)

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4º, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º LXXVIII, CF, e 4º CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º DO NCPC – DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
- Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.
-
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC
.
(N.U 1042190-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021